Tribunal: TJPA
Processo: 0013541-19.2019.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013541-19.2019.8.14.0051

EMBARGANTE: PAULO VICENTE BEREZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI 11.340/2006). CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 CP) E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART. 148, §1º, I, CP). ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Insurge-se o Embargante PAULO VICENTE BEREZA contra o Acórdão (Id. 18463814) prolatado pela 3ª Turma de Direito Penal, que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a condenação pela prática dos crimes de Ameaça (Art. 147 CP) e Cárcere Privado Qualificado (Art. 148, §1º, I, CP).

2. O Acórdão ratificou a sentença condenatória da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA, fundamentando a autoria e materialidade na robustez do conjunto probatório, incluindo a palavra da vítima e o depoimento testemunhal, os quais comprovaram que o réu trancou a vítima e suas filhas na residência, recolhendo chaves e celulares, e proferiu ameaças de mal injusto e grave.

II. Questão em discussão

3. A defesa alega que o Acórdão é contraditório ao manter a condenação, pleiteando a absolvição (Art. 386, VII, CPP), sob o argumento de que as provas seriam conflitantes e insuficientes.

4. Especificamente, o Embargante sustenta a atipicidade do crime de Ameaça (alegando ausência de dolo específico e contradição nas falas) e a atipicidade do Cárcere Privado (alegando que a restrição de liberdade ocorreu na própria residência, com amplitude de locomoção, e por violência psicológica, não física).

5. Requer, por fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

6. Os Embargos de Declaração constituem instrumento de integração, limitando-se ao saneamento de ambiguidade, contradição (interna), obscuridade ou omissão (Art. 619 do CPP).

7. O Acórdão atacado resolveu as questões jurídicas e fáticas de forma exaustiva e fundamentada, demonstrando que a autoria e a materialidade foram cabalmente comprovadas. A condenação foi baseada em elementos robustos e coesos, sendo a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, dotada de especial relevância probatória.

8. A alegada contradição não se revela interna ao julgado, mas sim o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável, pretendendo a rediscussão do mérito e o reexame da prova, o que é vedado na via eleita.

9. O julgado confirmou a tipicidade do crime de Ameaça (delito formal que se consuma com a intimidação da vítima, sendo irrelevante a ausência de
animus calmo et reflectito
ou reconciliação posterior).

10. Confirmou, também, a tipicidade do Cárcere Privado, pois o confinamento na residência, aliado à retirada dos meios de comunicação e fuga, caracteriza a privação da liberdade de locomoção, sendo irrelevante a dimensão exata do local.

IV. Dispositivo e Tese

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou reexame do mérito de decisão que, de forma clara e fundamentada, rejeita teses defensivas de insuficiência probatória e atipicidade, tratando-se a irresignação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos citados: art. 155 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) Des (a).
_________________
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0013541-19.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
PAULO VICENTE BEREZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID
18463814

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 18580030) opostos por
PAULO VICENTE BEREZA
, visando modificar o teor do r. Acórdão de Id. 18463814, prolatado por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos,
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação defensivo.

O Acórdão impugnado manteve a sentença condenatória do Embargante pela prática dos crimes de Ameaça (art. 147 do Código Penal) e Cárcere Privado Qualificado (art. 148, §1º, I, do Código Penal), ambos no contexto de Violência Doméstica (Lei 11.340/2006).

Em suas razões, o Embargante alega que o venerando Acórdão incorreu em
contradição
ao manter a condenação, uma vez que as provas seriam conflitantes e insuficientes para sustentar o decreto condenatório. Especificamente, argumenta: a) a inexistência de prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP); b) a atipicidade do crime de ameaça devido a supostas falas inexistentes na denúncia e falta de dolo específico; e c) a inocorrência do crime de cárcere privado, pois a restrição da liberdade se deu na própria residência, com amplitude de locomoção, e por violência psicológica, e não física. Por fim, requer o acolhimento para fins de
prequestionamento
.

O Ministério Público, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
dos Embargos de Declaração.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o
CONHEÇO
.

No mérito, contudo, a irresignação do Embargante não merece prosperar, pois os Embargos de Declaração são cabíveis, estritamente, para sanar
ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade
no julgado, conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal.

O instrumento dos aclaratórios não se presta, em absoluto, a
rediscutir o mérito
da causa ou a viabilizar a modificação do julgado que se revelou desfavorável aos interesses da parte, situação que se configura no presente caso.

I. DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, quando há incoerência entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. O inconformismo do Embargante decorre, em verdade, de uma
contradição externa
, subjetiva, entre o que foi decidido e o que ele almejava (sua absolvição), o que não é vício sanável por esta via.

O Acórdão guerreado, ao negar provimento à apelação, demonstrou, à exaustão, que o conjunto probatório é
harmônico e coeso
em demonstrar a prática dos crimes no contexto de violência doméstica.

A. Da Suficiência Probatória (Rejeição do
in dubio pro reo
)

O Embargante reitera a tese de insuficiência de provas, alegando que o acervo probatório é conflitante.

Contudo, esta Corte, em sintonia com o entendimento ministerial, consignou que a autoria e materialidade dos delitos ficaram
amplamente demonstradas
, baseando-se no princípio do
livre convencimento motivado
(Art. 155 do CPP). Foi expressamente destacado que:

1. A
palavra da vítima
(Niele do Carmo Mota da Costa Bereza), nos crimes de violência doméstica, possui
especial e relevante valor probatório
, pois tais delitos são geralmente praticados na clandestinidade. Seu depoimento foi coerente e não apresentou contradição ou dubiedade.

2. O depoimento da vítima, ainda que não reiterado com detalhes em juízo por opção do art. 206/CPP, foi
corroborado pelos demais elementos de convicção
, em especial o depoimento da testemunha Renata Dantas.

3. A testemunha Renata Dantas confirmou os relatos de que o réu estava quebrando objetos, trancou as vítimas na casa, recolheu celulares e chaves, e foi visto com uma arma de fogo ameaçando tacar fogo na casa e se matar.

Portanto, a condenação não se baseou em provas conflitantes, mas sim em um
conjunto probatório robusto
. O Acórdão enfrentou a questão da suficiência probatória e a rejeitou, tornando a via declaratória inadequada para o reexame dessa conclusão.

B. Da Tipicidade dos Delitos

O Acórdão foi técnico e minucioso ao afastar a atipicidade dos crimes:

I. Do Crime de Cárcere Privado (Art. 148, §1º, I, CP)

O Embargante sustenta que a privação da liberdade ocorreu na própria residência, com amplitude de locomoção, e por violência psicológica, o que, em sua visão, não configuraria o cárcere privado.

Esta Corte Superior já assentou que o
cárcere privado
consiste na restrição da liberdade de locomoção, sendo a espécie de sequestro que se dá em local fechado (confinamento). No caso dos autos, a privação de liberdade se deu quando o Embargante
trancou a porta, recolheu os aparelhos telefônicos e a chave do carro
, impedindo a vítima e as filhas de pedirem ajuda ou deixarem o local.

O Acórdão foi claro ao afirmar que:
"está patente que o dolo do réu consistia na vontade de privar a vítima de sua liberdade de se locomover, empregando violência psicológica para impedi-la de sair de sua residência"
. A violência psicológica exercida, somada à retirada dos meios de comunicação e fuga, caracteriza o delito, pois o bem jurídico tutelado é a liberdade de locomoção. A jurisprudência não exige que o confinamento se dê em um cômodo minúsculo, mas que a vítima esteja privada de sua capacidade de ir e vir, como de fato ocorreu durante toda a noite.

II. Do Crime de Ameaça (Art. 147, CP)

A defesa tentou desqualificar a ameaça alegando que as falas teriam sido distorcidas e que o réu não agiu com
animus calmo et reflectito
(ânimo calmo e refletido).

Conforme já detalhado no
Voto
do Acórdão, o delito de ameaça é de
natureza formal
. Para sua configuração, basta que a promessa de mal injusto e grave seja crível e cause temor à vítima, independentemente do
animus calmo
do agressor. No presente caso, o temor foi fundado, inclusive porque o apelante possuía armas de fogo registradas.

As ameaças de "meter bala em todo mundo se eu ver polícia aqui" e "tacar fogo na casa e acabar com tudo" foram proferidas estando o apelante em "perfeito estado de sanidade e consciente de seus atos", e foram suficientes para causar intimidação e abalo psíquico. A alegação de que a vítima se reconciliou com o réu em momento posterior
não afasta a tipicidade da conduta
nem a responsabilidade penal.

C. Da Dosimetria da Pena

Embora o Embargante tenha subsidiariamente pleiteado a revisão da dosimetria da pena, o Acórdão manteve a reprimenda, reconhecendo a correção da fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Verificou-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, todas devidamente fundamentadas em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, tais como: a prática do crime com
uso de arma de fogo e danos a objetos
(culpabilidade negativa); o
motivo impróprio
, decorrente da insatisfação com a liberdade da companheira (tentativa de monitorar sua vida); as
circunstâncias desfavoráveis
(prática na presença das filhas menores); e as
consequências negativas
(abalo psicológico e temor na vítima).

A dosimetria foi aplicada mediante a observância do sistema trifásico, sendo a decisão do magistrado um processo de discricionariedade juridicamente vinculada, devidamente suportada em elementos fáticos. Não se demonstrou vício técnico, apenas insatisfação com o resultado.

Ante o exposto, e em conformidade com o Parecer Ministerial, voto no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos por PAULO VICENTE BEREZA, mas, no mérito,
REJEITÁ-LOS INTEGRALMENTE
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado em todos os seus termos, visto que inexistem vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a serem sanados.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025